Tribunal: TJMT
Processo: 1018841-48.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018841-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), UNIAO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 25.630.575/0014-33 (EMBARGANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO –ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade
aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de erro material e contradição que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao provimento do recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
UNIAO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, a parte embargante alega que o acórdão “
incorreu em evidente (notório) erro material, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, por considerar que, a discussão demanda dilação probatória, sendo impossível visualizar a prescrição suscitada na seara estrita da exceção
”.

Aduz que “
restou evidente que no presente caso, ocorreu a prescrição do crédito tributário, tendo sido amplamente demonstrada através de prova pré-constituída nos autos
”.

Assevera, ainda, a ocorrência de contradição quanto à questão relacionada ao
dies a quo
do prazo prescricional.

Requer seja “
retificada (alterada) a decisão embargada para que: Seja declarado que o marco inicial para contagem do prazo prescricional (quinquenal) equivale às datas de constituição definitiva do credito tributário em conformidade com a certidão de dívida ativa, pois se trata de prova inequívoca da constituição definitiva do crédito ocorrido entre 30/08/2009 e 01/07/2009, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo a quo na qual acolheu a exceção de pre executividade para reconhecer a prescrição do crédito
”.

Tempestividade certificada no id. 136099189.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento dos embargos de declaração (id.

136743656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. - SÚMULA 393 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1.

A Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preceitua que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecidas de ofício que não demandam dilação probatória”, não sendo a hipótese dos autos, conforme quadro probatório apresentado.

2.

Recurso provido.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem. A parte embargante sustenta a ocorrência de erro material, ao que pontua que trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível em sede de exceção de pré-executividade (i), bem ainda da contradição quanto ao
dies a quo
, que defende não necessitar de dilação probatória (ii).

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“Nessa arquitetura, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, no caso concreto, a discussão envolve o marco inicial da prescrição, o qual magistrado a quo considerou a data de vencimento dos débitos tributários e a Fazenda Pública afirma que a constituição definitiva do crédito ocorreu somente após a publicação em diário oficial do respectivo aviso de cobrança.

(...)

Importantes as ponderações tecidas pela então relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, quando da análise do efeito suspensivo, que integralizo no mérito:

“(...) In casu, cumpre analisar, então, em sede liminar, se a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravada demanda dilação probatória ou destitui a exigibilidade do título executivo que embasou a Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso. (...) O Agravante argumenta que não ocorreu a prescrição, considerando que a parte executada apenas teve ciência do lançamento em 17/02/2014, quando houve a publicação em diário oficial do aviso de cobrança nº 479191, constituindo definitivamente o crédito tributário. Trago à colação informação prestada pela SEFAZ/MT: “(...) Não identificamos nos sistemas fazendários, a comprovação da cientificação dos lançamentos de origens, bem como, nenhum processo de impugnação protocolado ou solicitação de parcelamento. Desta forma, sugerimos a utilização da data de ciência do aviso de cobrança 479191, dada no dia 17/02/2014, através da publicação em diário oficial, como data de constituição.” O MM. Juiz do feito considerou como marco inicial da prescrição a data de vencimento dos débitos tributários, o que em princípio se mostra temerário, uma vez que a Fazenda Pública afirma que a constituição definitiva do crédito ocorreu somente após a publicação em diário oficial do respectivo aviso de cobrança. De tal modo, tenho que contraditória a data do início do prazo prescricional, a merecer maiores esclarecimentos. Assim, ao menos em prima facie, tenho que a matéria não poderia ser objeto de exceção de pré-executividade, uma vez que demanda dilação probatória. (...)”

No caso, de fato, do caderno processual, denota-se a necessidade de dilação probatória, cujos argumentos vertidos pelo Estado dão conta de termo
a quo
diverso, o que foge da hipótese da exceção de pré-executividade. Por outro lado, é consabido que a CDA detém presunção relativa de certeza e liquidez.

Nesse sentido, julgados deste Sodalício:

(...)

À guisa do quadro probatório, no caso em tela, não é possível, visualizar, a prescrição suscitada diante da data do aviso de cobrança, e demanda dilação probatória, impossível na seara restrita da exceção”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há erro material e contradição – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022